Tribunal: CARF
Processo: 10840.903126/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.903126/2018-37
ACÓRDÃO
3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BAZAN SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO E DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. REINTEGRA.
Notas fiscais devidamente vinculadas a operações incentivadas podem ser
emitidas após a formalização da Declaração de Exportação, inclusive para
fins de correção, complementação, retificação e ajustes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de conversão em diligência e nulidade para, no mérito, dar provimento parcial,
revertendo a glosa apenas em relação às notas fiscais posteriores à Declaração de Exportação.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

Fl. 6574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
2
RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque ao fato de ter ocorrido o julgamento por voto de qualidade
em relação ao item das notas emitidas após o registro da Declaração de Exportação.
Mas de início, transcrevo os itens constantes no Despacho Decisório, a saber;

"Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação";

"Fabricante não consta do Registro de Exportação";

"Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação";

"Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE";

"Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados".
O acórdão da DRJ:
O contribuinte acima identificado enviou o PER/DCOMP no
18xx8.4xxx3.2xxx17.1.x.17-xx14 [...], no qual requer os créditos do Reintegra
apurados no 01/01/2017 a 31/03/2017, no valor de R$xxx.
O processamento eletrônico do pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no xx03x74, de 12/03/2xx9, à fls. [...], que reconheceu parcialmente a
quantia de R$ xxxxx, em decorrência da identificação das inconsistências abaixo
descritas:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação
A Nota Fiscal correspondente aos produtos exportados é documento necessário
para o registro da Declaração de Exportação. Portanto, Nota Fiscal com data de
emissão posterior à data de registro da Declaração de Exportação não é
documento hábil para comprovação da exportação dos produtos nela
discriminados.
Fabricante não consta do Registro de Exportação
O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) da Nota Fiscal indica operação
de venda de produção do estabelecimento emitente da Nota Fiscal. A
identificação do fabricante do produto exportado consta do Registro de
Exportação. Nas operações de exportação direta, o emitente da Nota Fiscal é o
titular do Registro de Exportação e, nas operações de exportação por Empresa
Comercial Exportadora, o emitente da Nota Fiscal deve constar entre os
fabricantes indicados no Registro de Exportação. O emitente da Nota Fiscal
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
3
informada não consta como fabricante no Registro de Exportação a ela vinculada
no PER/DCOMP.
Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE
Apenas operações que pertençam à cadeia de produção nacional de bens
exportados e que geram receita auferida com a exportação de bens para o
exterior dão direito ao Reintegra.
No Registro de Exportação (RE), na Declaração Simplificada de Exportação (DSE) e
na Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo código NCM.
Na Nota Fiscal, o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) correspondente
ao produto discriminado no documento de exportação vinculado no PER/DCOMP
não indica operação de exportação com direito ao Reintegra.
Para que o CFOP da Nota Fiscal e o Registro de Exportação a ela vinculado no
PER/DCOMP sejam considerados hábeis para comprovação do direito ao crédito é
necessário que esses documentos possuam informações devidamente correlacionadas
Cientificada do Despacho Decisório em 15/03/2019 [...], a interessada apresenta,
em 16/04/2019, a manifestação de inconformidade de fls. [...], alegando, em
breve síntese, que:
NOTA FISCAL POSTERIOR AO REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
1. Com a devida "vênia", não merece prevalecer o entendimento do douto
representante fiscal. Ora vejamos, em que pese a data de emissão das Notas
Fiscais serem posteriores à data da averbação da Declaração de Exportação, todas
as notas constantes em tal obrigação acessória foram devidamente averbadas na
escrita fiscal da empresa.
2. Em sucinta análise à Lei que reinstitui o REINTEGRA e o Decreto
regulamentador do regime especial, verifica-se que a única disposição acerca da
formalidade a ser observada é a que consta do § 2° do Art. 2° do Decreto n°.
8.415/2015.
3. Assim, frisa-se que a única exigência formal é que caso a exportação ocorra por
meio de empresa comercial exportadora, deverá ser informado no Registro de
Exportação a pessoa jurídica que vendeu o produto à ECE, bem como o produto
exportado. Diante deste caso concreto, verifica-se que o RE escriturado pela
empresa comercial exportadora cumpriu veemente a obrigação acima disposta,
isto é, nesta obrigação acessória, foi informado qual o vendedor do produto (a
Manifestante) e o produto exportado.
4. O Registro de Exportação é definido como o conjunto de informações de
natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracterizam a operação de
exportação de uma mercadoria e define o seu enquadramento, é a definição dada
pelo art. 184 da Portaria SECEX n°.23 de 2011.
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
4
5. Esta obrigação acessória deve ser obtida, isto é, escriturada, previamente à
Declaração de Exportação e ao embarque das mercadorias. Para tanto, o Registro
de Exportação está condicionado ao prazo de 60 (sessenta) dias a partir de seu
deferimento para que haja o início do despacho aduaneiro e por conseguinte, a
efetiva exportação das mercadorias.
6. Assim, verifica-se que o documento que certamente vincula-se à operação de
exportação é o Registro de Exportação, pois o lapso temporal de sua existência é
o que abarca a permissão da saída para o mercado externo, desta sorte, mesmo
que a Nota Fiscal esteja com data de escrituração posterior à da Declaração de
Exportação, a Nota Fiscal foi emitida dentro do lapso temporal de validade do
Registro de Exportação, e a mercadoria exportada.
7. Conforme acima exposto, mesmo que este órgão judicante fundar-se no
excesso de formalidade, deverá ser observada a data de validade do Registro de
Exportação para prosperar a alegação da autoridade fazendária.
8. Frisa aqui a Manifestante que cumpre veemente as obrigações tributárias
principais e acessórias, o que não foi diferente no período do crédito pleiteado.
Nota-se o extenso rol de Notas Fiscais constantes no PER/DCOMP, estas,
devidamente escrituradas na EFD ICMS IPI da contribuinte, assim, nota-se o
primor ao "compliance" na matéria contábil/fiscal.
9. Entende este contribuinte que a União Federal não teve sua arrecadação
tributária lesada ante a sistemática adotada pela empresa comercial exportadora,
isto em razão de a análise do Auditor Fiscal competente ao despacho supracitado,
ter seu fundamento essencialmente abarcado pela formalidade.
10. Ora, nobres julgadores, verifica-se que os valores pleiteados pelo contribuinte
à título do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas
Exportadoras (REINTEGRA) cumpriu fielmente os requisitos materiais para a gozo
do regime, quais sejam, o produto foi industrializado no País e possui NCM
relacionada no Anexo ao Decreto n°.8.415/15.
11. Cumpre também ressaltar que o Decreto regulamentador do Regime Especial
e tampouco a Lei que o reinstituiu versam sobre a forma a ser observada para que
seja concedido o benefício e, sobre as obrigações acessórias atinentes ao
desembaraço aduaneiro, as normativas também nada disciplinam sobre suas
formalidades necessárias.
FABRICANTE NÃO CONSTA DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO
12. De acordo com a transcrição acima, conclui o representante da autoridade
fiscal que o emitente da Nota Fiscal deve constar dos fabricantes indicados no
Registro de Exportação e que, no caso concreto, o contribuinte ora Manifestante,
não consta em tal indicação.
13. Conforme muito bem narrado pelo representante fiscal na análise de crédito
do Despacho Decisório, o emitente da Nota Fiscal só é o sujeito passivo da
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
5
escrituração do Registro de Exportação caso haja exportação direta. No caso de
exportação via empresa comercial exportadora, caberá a esta o preenchimento
do Registro de Exportação.
14. Isto exposto, não parece razoável que a Manifestante tenha prejuízo ante a
inexatidão de informações constantes em obrigação tributária de terceiro
(comercial exportadora).
15. Assim sendo, a suposta inconsistência apurada pelo representante fiscal não
merece prosperar.
DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO VINCULADO À DECLARAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO
16. Salienta a Manifestante que na fundamentação do Despacho Decisório, no
item "Análise de Crédito" não há qualquer disposição acerca da suposta
inconsistência apurada, tampouco há a fundamentação ou o enquadramento
legal para tanto.
17. Como é cediço, a Administração Pública pátria é regida por um vasto rol de
princípios e diretrizes que deverão ser observados quando da relação entre os
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.
18. Dentre estes, há o princípio da motivação dos atos administrativos que foi
muito bem positivado com o advento da Lei n°. 9.784/99 e está disposto em seu
artigo 50.
19. Superada para este caso concreto a distinção entre ato vinculado ou
discricionário, aqui, esta Manifestante limita-se apenas à suscitação da vinculação
da razão do Despacho Decisório à subsunção das normas tributárias e do processo
administrativo.
20. O princípio da motivação dos atos administrativos é instrumento necessário
para a validade dos atos praticados pelo administrador público pois com sua
materialização, o administrador, indicará ao administrado as razões de fato e de
direito que determinaram tal decisão, restando justificada e fundamentada.
21. Assim, resta cândido que a motivação dos atos é um princípio basilar e deverá
ser obrigatoriamente observado, sob risco de nulidade do ato administrativo.
22. Conforme exposto nas razões iniciais deste tópico, em momento algum do
despacho decisório a autoridade administrativa motivou sua razão de ser. Assim,
em primor ao nobre princípio supracitado e em garantia da segurança jurídica,
tem-se a mais completa nulidade do ato administrativo.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL — VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO.
23. Expostas as considerações acima, têm-se que pelos princípios e normas que
regem o processo e a atividade administrativa, o dever do ente ou agente público,
bem como do próprio administrado em perseguir a verdade material, que perfaz a
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
6
busca real da ocorrência dos fatos praticados pelo administrado e a subsunção
destes fatos à norma tributária.
24. Salienta-se que a Administração Pública, no caso, a Tributária, é adstrita à
busca pela verdade material. Este princípio basilar impõe ao Fisco a busca pela
realidade fática em detrimento da representação formal, ou seja, há o dever do
ente federativo exercer o poder de polícia, bem como buscar a verdade material
dos fatos ocorridos.
25. O princípio da verdade material é instrumento fundamental ao processo
administrativo tributário; Limita os poderes de cognição e de polícia de
Administração Pública como órgão físcalizador e julgador e, de certo, um dos
limites principais é a prevalência do maior interesse no alcance da verdade
material em detrimento da mera formalidade.
26. Por esta razão, em homenagem ao princípio da verdade material que norteia a
condução e desfecho do processo administrativo tributário, deve-se afastar
qualquer dúvida quanto à efetiva exportação, de modo a não restar margem a
atitude outra senão a verificação da veracidade dos fatos, que assim denotam a
necessidade de homologação integral dos valores pleiteados no PER/DCOMP
pretérito.
27. Neste sentido, verifica-se que o entendimento acerca da verdade material
acima colacionado, está à baila do artigo 142 do Código Tributário Nacional —
CTN, que dispõe expressamente que a autoridade administrativa possui o dever
legal de realizar a formalização da constituição do crédito tributário sempre
apoiado e comprometido à obtenção da verdade real.
28. Não obstante o acima exposto acerca da verdade material regente do
processo administrativo tributário, é certo que no direito positivo brasileiro há a
expressa vedação ao enriquecimento sem causa, inclusive do Estado. A normativa
em comento está positivada no artigo 884 do Código Civil.
29. Assim, caso este órgão administrativo judicante não acolha a pretensão que
esta Manifestante suscita, criará uma notória situação de lesa à disponibilidade
econômica e financeira ao contribuinte, e por conseguinte, gerará ao Estado um
enriquecimento flagrantemente ilícito em desfavor do nesta relação
hipossuficiente contribuinte.
Em 09/08/2022, a Justiça Federal da 1a Região encaminha decisão expedida pelo
Juízo da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do
Mandado
de
Segurança
no
1xxxxx5-x4.20xx.4.01.3xx0,
impetrado
pela
manifestante, em que determinou-se “a intimação da autoridade coatora para
promover a análise das manifestações apresentadas pela impetrante, no prazo de
trinta dias, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, adiantando que é inaceitável
a mera alegação de excesso de trabalho.”
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
7
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
Ementa: REINTEGRA. NOTA FISCAL POSTERIOR AO DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. A
nota fiscal correspondente aos produtos exportados é documento necessário para
o registro da Declaração de Exportação (DDE) e a data de sua emissão deve ser
anterior ao registro da DDE.
REINTEGRA. EXPORTAÇÃO EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA – ECE.
Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o REINTEGRA fica condicionado
à informação da empresa produtora no Registro de Exportação.
REINTEGRA. ÔNUS DA PROVA. INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES AO DESPACHO
DE EXPORTAÇÃO E REGISTRO DE EXPORTAÇÃO.
Nos pleitos de restituição/ressarcimento, incumbe a interessada o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, ao apresentar o pedido de
ressarcimento do Reintegra, a interessada deve inserir no PER/DCOMP os dados
necessários e corretos para comprovar seu direito creditório, observando a
legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No seu recurso voluntário o contribuinte aduz, em síntese;
 Anulação do despacho decisório por ausência de fundamentação legal e
fática.
 Diligência para comprovação do direito creditório e omissões do
lançamento.
 Desconsideração da data da nota fiscal, posterior à declaração de
exportação.
 Aplicação do princípio da verdade material.
 Reconhecimento de que a recorrente é a fabricante, mesmo sem constar
formalmente no RE.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
8
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar este feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

2. Preliminar de nulidade do despacho decisório e conversão em diligência.
O contribuinte recorrente argui matéria relativa a nulidade que deve ser apreciada
em sede preliminar. Aponta o mesmo que a imputação segundo a qual o Registro de Importação
(RE) e a Declaração de Importação (DE) não estão vinculados à PER/DCOMP.
Em relação a tal alegação, entendo que não assiste razão ao recorrente. A
imputação é clara o suficiente para que o contribuinte possa identificar a natureza da infração
cometida. Há uma série de informações relativas às operações em questão que devem ser
prestadas, como as notas fiscais, o RE e o DE, a identificação das mercadorias envolvidas (NCM),
apontar para o trimestre calendário, etc.
Nada disso foi cumprido ou comprovado pelo contribuinte nos autos, certo de que
o ônus probatório do crédito perseguido é seu, segundo o artigo 373 do Código de Processo Civil.
Por sua vez, o despacho decisório, ainda que conciso, não dificulta a ampla defesa e o
contraditório, nem tampouco está entre os elementos configuradores de nulidade previstos no
artigo 59 do Decreto 70.235/72, de forma a induzir a uma nulidade formal ou material do ato
administrativo em questão.
Por fim, no que tange ao pedido de conversão em diligência em busca da verdade
material, o contribuinte teve todo o processo administrativo para produzir as provas que entendia
devidas, juntar os documentos subjacentes, entre outras providência, porém assim não o fez. Para
o caso concreto, entendo que a diligência não se demonstra necessária, haja vista que a situação
fática e jurídica, como posta, se faz bastante para a fiel compreensão dos fatos e aplicação da
legislação regente.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No tocante à verdade material, entendo que a mesma está suficientemente aferida
no caso concreto, certo que as provas a que se refere o contribuinte poderiam ter sido produzidas
no processo a qualquer momento, mesmo que na forma de indício, ou exemplo de uma operação.
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
9
A verdade material não pode servir apenas de sucedâneo total para a inversão do ônus
probatório, nem para substituir esse ônus.
Nesse sentido, indefiro o pedido de diligência e afasto a preliminar de nulidade
invocadas pelo contribuinte recorrente.

3. Mérito.
3.1 "Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação.
A glosa em questão trata de créditos requeridos pelo contribuinte em âmbito do
REINTEGRA, para os quais a Fiscalização entende que o fato de as notas fiscais terem sido emitidas
após a data da Declaração de Exportação. O acórdão da DRJ não foi unânime e teve voto de
qualidade envolvendo justamente esse tema. Acompanho o voto divergente pelas suas razões ora
transcritas, que revelam ser absolutamente procedimental que as notas possam ser
inseridas/apresentadas após a Declaração de exportação, como é o caso.
Fica evidente do voto do AFRF – Paulo Baz agra, que:
Não havia dispositivo na legislação que impedia que fosse emitida nota fiscal
posteriormente ao registro da Declaração de Exportação. [...]
Muito ao contrário, toda a metodologia prática ocorria de forma a confirmar que
era possível a retificação e/ou substituição de documentos após a Declaração de Exportação.
Vejamso o voto:
Acompanho o voto do relator em sua integralidade com exceção feita ao
reconhecimento da inconsistência “O”, “Nota fiscal posterior ao registro da
declaração de exportação”.
Como determina o Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, a declaração de
exportação, registrada no Siscomex, documento base do despacho de exportação,
deve ser instruída com a primeira via da nota fiscal, dentre outros documentos:
“Art.588. A declaração de exportação será instruída com:
I-a primeira via da nota fiscal;
II-a via original do conhecimento e do manifesto internacional de carga, nas
exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre; e
III-outros documentos exigidos na legislação específica.
Parágrafo único. Os documentos instrutivos da declaração de exportação serão
entregues à autoridade aduaneira, na forma, no prazo e nas condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.” (grifo meu)
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF n° 28, 27 de abril de 1994, que disciplina o
despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, estabelece em seus
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
10
arts. 8 e 16 que a declaração para despacho de exportação, registrada no
Siscomex, deve conter o número e série das notas fiscais que instruem o
despacho.
“Art. 8o A declaração para despacho de exportação será apresentada à unidade da
Secretaria da Receita Federal - SRF com jurisdição sobre: (...)
§ 1o A declaração de que trata este artigo será feita através de terminal de
computador conectado ao SISCOMEX, em qualquer ponto do território nacional, e
consistirá na indicação: (...)
III - dos números e série das Notas Fiscais que instruem o despacho, por
estabelecimento exportador; (...)
Art. 16. O despacho de exportação será instruído com os seguintes documentos:
I - primeira via da Nota Fiscal; (...)” (grifo meu)
Tornam-se aqui necessárias algumas considerações práticas sobre o
procedimento relativo ao despacho de exportação.
As disposições acima citadas dispõem que a declaração de exportação será
instruída com os números das notas fiscais e os números de série. A expressão
instruída, no momento de criação do Siscomex Exportação, em 1993, significava
as notas fiscais eram documentos instrutivos do despacho, ou seja, eram
apresentados junto com o extrato da declaração de exportação.
Ocorre que, desde a implantação do Siscomex Exportação em 1993, até a
implantação da declaração única de exportação – DU-E, a informação das notas
fiscais de exportação no sistema Siscomex sempre foi realizada em uma etapa do
despacho chamada de Recepção dos Documentos, que inicialmente era feita pelo
funcionário da Receita Federal e que, a partir de novembro de 2013 passou a ser
feita pelo próprio exportador.
Para melhor entendimento apresentamos o fluxo global do despacho de
exportação então vigente:
“ETAPAS DO DESPACHO DE EXPORTAÇÃO
De forma resumida, o despacho de exportação está sujeito às seguintes etapas:
REGISTRO DA DDE
O registro da declaração para despacho de exportação – DDE inicia o despacho de
exportação. Na formulação da DDE, o Sistema aproveitará os dados e informações
dos Registros de Exportação – RE, já obtidos anteriormente.
Em casos específicos, previstos na legislação, o despacho é feito através de
Declaração Simplificada de Exportação – DSE, hipótese em que é dispensado o RE.
CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DA CARGA Esta etapa se refere à confirmação da
presença da carga pelo depositário, em recinto alfandegado, ou pelo exportador,
em local não alfandegado.
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
11
RECEPÇÃO DOS DOCUMENTOS
Após a informação da presença da carga, ocorrerá a recepção dos documentos do
despacho, que consiste na entrega, pelo exportador, dos documentos instrutivos
do despacho e registro de tal fato no Sistema, pela Aduana.
PARAMETRIZAÇÃO
Registrada no Sistema, a recepção dos documentos instrutivos do despacho, a
próxima etapa será a parametrização, ou seja, a seleção, pelo Siscomex, dos
despachos de exportação para um dos seguintes canais de conferência aduaneira:
verde, laranja ou vermelho, submetendo-se aos seguintes procedimentos:
CANAL VERDE: são dispensados o exame documental e a verificação da
mercadoria. O desembaraço é feito automaticamente pelo Siscomex;
CANAL LARANJA: é realizado apenas o exame documental, dispensando-se a
verificação da mercadoria;
CANAL VERMELHO: o despacho é submetido tanto ao exame documental quanto
à verificação da mercadoria.
DISTRIBUIÇÃO Após a parametrização, os despachos de exportação selecionados
para os canais laranja e vermelho serão distribuídos para os Auditores Fiscais da
Receita federal – AFRF, para análise.
DESEMBARAÇO Uma vez designado, o AFRF fará o exame documental do
despacho, caso o mesmo tenha sido selecionado para o canal laranja, conferindo
se os dados constantes na DDE ou DSE coincidem e se harmonizam com as
informações da documentação instrutiva do despacho.
Caso o despacho tenha sido selecionado para o canal vermelho, o AFRF efetuará o
exame documental e a verificação da mercadoria. O desembaraço da mercadoria
será necessariamente registrado no Sistema, pelo AFRF responsável.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE
O transportador registrará os dados de embarque imediatamente depois de
realizado o embarque da mercadoria para o exterior, com base nos documentos
por ele emitidos.
AVERBAÇÃO DE EMBARQUE
A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste na confirmação,
pela fiscalização aduaneira, do embarque da mercadoria.
A averbação será feita, no Sistema, após a confirmação do efetivo embarque da
mercadoria e do registro dos dados pertinentes pelo transportador.
Registrados os dados de embarque, se os dados informados pelo transportador
coincidirem com os registrados no desembaraço da DDE ou DSE, haverá
averbação automática do embarque pelo Sistema. Caso contrário, a Alfândega irá
analisar a documentação apresentada, confrontando-a com os dados relativos ao
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
12
desembaraço e ao embarque, efetuando-se a chamada averbação manual, com
ou sem divergência.
EMISSÃO DO COMPROVANTE DE EXPORTAÇÃO
Concluída a operação de exportação, com a sua averbação no Sistema, será
fornecido ao exportador, quando solicitado, o documento comprobatório da
exportação, emitido pelo Siscomex, na Unidade de despacho da mercadoria. “
(grifo meu)
Na etapa de Recepção são informados os números das notas fiscais apresentadas,
vinculando as mesmas com o Despacho de Exportação, de forma global, sem
vinculação específica com cada RE. Aliás o RE jamais possuiu um campo próprio
para vinculação de número de nota fiscal. Esse procedimento, que foi realizado
por anos, nunca contrariou o disposto no art. 8, §1°, III da IN SRF n° 28/94, que
prevê que a declaração seja feita no SISCOMEX e que sejam nela indicados os
números das notas fiscais. As declarações eram feitas no SISCOMEX e havia a
indicação dos números das notas fiscais, só que essa indicação era feita na etapa
de Recepção, com a vinculação das notas fiscais à declaração. O art. 8, §1°, III da
IN SRF n° 28/94 jamais pode ser interpretado como uma exigência de que o
exportador já informe no registro da declaração de exportação os números das
notas fiscais, mesmo porque isso era fato impossível no momento em que essas
exportações eram registradas. O campo de informação das notas fiscais só estava
acessível no momento da Recepção, após a Confirmação da Presença de Carga.
Ressalta-se ainda que essa informação das notas fiscais do despacho só poderia
ser feita se a exportação como um todo tivesse no máximo 10 notas fiscais, pois
esse era o limite de linhas da página que recebia essas informações. Isso já era
previsto na própria IN SRF n° 28/94 no art. 61:
“Art. 61. Nos despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais vinculadas,
cuja identificação pormenorizada desses documentos, na declaração, tornar-se
difícil ou impraticável, poderá ser utilizada Relação de Notas Fiscais para o registro
consolidado desses documentos no Sistema.
§ 1o A relação de que trata este artigo terá numeração sequencial por
estabelecimento da empresa exportadora, que deverá ser registrada, no
SISCOMEX, no momento da apresentação da declaração para despacho, no
campo reservado à indicação do número e da série da Nota Fiscal.
§ 2o A Relação de Notas Fiscais será entregue juntamente com os documentos
pertinentes ao despacho e deverá conter, pelo menos: I - a identificação do
exportador e do despacho; e
II - a indicação da quantidade de Notas Fiscais correspondentes ao despacho e de
seus números, série e datas de emissão.” (grifo meu)
Ressalte-se que nesse caso de haver mais de 10 notas fiscais, o momento de
apresentação da relação de notas é exatamente a etapa de Recepção dos
Fl. 6585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
13
documentos. Note-se que nesse caso específico jamais haverá citação de qualquer
número de nota fiscal no despacho de exportação.
Destaque-se que a Recepção pela Receita ocorria para todas as exportações até a
edição da IN RFB n° 1407 de 04/11/2013, que alterou a redação do art. 18 da IN
SRF n° 28/94 dispensando a apresentação dos documentos, e consequentemente
sua Recepção pela Receita, para as declarações direcionadas para o canal verde.
Para essas a informação das notas fiscais passou a ser feita pelo próprio
exportador.
Observe-se que o início do despacho de exportação corresponde à data em que a
declaração formulada pelo exportador recebe numeração específica no Siscomex
(art, 10, IN SRF n° 28, de 1994), sendo definido um prazo de até 15 dias, contados
deste evento, para que sejam apresentados à Receita Federal os documentos
pertinentes ao despacho de exportação:
Art. 18. Os documentos deverão ser entregues à unidade da SRF de despacho em
até quinze dias, contados da data do início do despacho de exportação, na forma
do art. 10, em envelope papel padrão oficio, com 22 x 33 cm., na cor parda,
contendo à indicação do número atribuído à declaração para despacho.
§ 1o Constatada a falta de qualquer documento necessário ao despacho, no
momento de sua entrega na unidade da SRF de despacho, estes serão devolvidos
ao exportador para complementação, registrando-se o fato no Sistema.
§ 2o É vedada a recepção parcial de documentos, ressalvada a hipótese prevista
no art. 23 mediante justificativa.
§ 3o No caso de transporte por via rodoviária, fluvial ou lacustre, os documentos
somente serão recepcionados após registro, no Sistema dos dados de embarque
da mercadoria, pelo transportador ou pelo exportador, na forma do parágrafo
único do art. 37.”
Já o art. 21 da IN em comento estabelece que o início do procedimento fiscal
ocorre no registro da entrega dos documentos de instrução do despacho, in
verbis:
“Art. 21. O registro da entrega dos documentos de instrução do despacho no
SISCOMEX, marca o início do procedimento fiscal e impede quaisquer alterações,
pelo exportador, na declaração para despacho por ele formulada sem a prévia
anuência da fiscalização aduaneira.” (grifo meu)
Desta forma, inobstante a norma infralegal estabeleça que a declaração de
exportação deva estar vinculada aos números e séries das Notas Fiscais que
instruem o despacho, a própria norma facultou ao exportador proceder a
alterações da declaração de exportação, dispensada anuência prévia da
fiscalização, desde que o faça antes do registro da entrega dos documentos de
instrução do despacho. Observe-se ainda que, considerando a redação vigente à
época dos fatos, este ato normativo não impôs óbice à retificação da informação
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
14
quanto às Notas Fiscais. Tanto não há restrição a essa retificação que ela é até
mesmo registrada no histórico do despacho de exportação. Como exemplo
apresentamos a consulta a uma declaração de exportação genérica, meramente
exemplificativa.

Podemos verificar que a declaração foi registrada em 12/04/2013. Sofreu uma
retificação espontânea pelo exportador em 15/04/2013, após o registro.
Posteriormente foi apresentada para recepção em 16/04/2013, momento em que
são registrados os números das notas fiscais no módulo de recepção do Siscomex
Exportação. Logo, resta claro que a data da nota fiscal ser posterior ao registro da
exportação pode decorrer de retificação da declaração de exportação ou até
mesmo como alega a empresa de emissão posterior. Não havia dispositivo na
legislação que impedia que fosse emitida nota fiscal posteriormente ao registro
da Declaração de Exportação. Importante ressaltar que essa retificação anterior à
recepção dos documentos não dependia de anuência da fiscalização. A anuência
da fiscalização para retificações ocorria apenas nos casos de retificação após a
recepção dos documentos, em módulo próprio do Siscomex Exportação,
conforme art. 21 acima transcrito. Mesmo nessa hipótese, de retificação após a
recepção, também era possível a apresentação de nota fiscal complementar ou
substitutiva, desde que essa apresentação fosse validada pela fiscalização. Isso já
era previsto no já citado art. 21 e também no art. 23 da mesma IN SRF n° 28/94:
“Art. 23. À vista da mercadoria submetida a despacho e das circunstâncias do caso
concreto. a fiscalização aduaneira poderá dispensar a apresentação de
documentos arrolados pelo Sistema, ou exigir outros, de conformidade com a
legislação em vigor
Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses de que trata este artigo, a ocorrência
deverá ser registrada no Sistema, nos termos dos parágrafos 2o e 4o do art. 18, ou
do art. 24.” (grifo meu)
Por fim, mesmo após o desembaraço da mercadoria é possível a vinculação de
novos documentos fiscais, a fim de corrigir inconsistências que impedem a
averbação do embarque, nos termos do art. 49 da mesma IN SRF n°28/94:
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
15
“Art. 49. Quando a averbação não se processar automaticamente, caberá à
fiscalização aduaneira realizá-la, com registro, no Sistema, das divergências
constatadas.
§ 1o Para proceder à averbação do embarque ou da transposição de fronteira da
mercadoria, na forma deste artigo, o AFTN deverá certificar-se da origem da
divergência e, sem prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis:
I - exigir, do transportador ou do exportador, quando couber: a) a correção dos
dados de embarque registrados no Sistema; b) a apresentação dos documentos
comprobatórios de correções nos documentos de embarque; ou c) a correção dos
documentos fiscais e comerciais que instruíram o despacho;
II - proceder ao registro da recepção dos novos documentos apresentados; e
III - proceder ao registro das divergências constatadas no despacho e no registro
de exportação correspondente.
§ 2o Nas exportações de mercadoria a granel, o laudo ou certificado de
mensuração produzido nos termos do art. 27 terá precedência sobre os
documentos de embarque, para efeito de controle das quantidades embarcadas.
§ 3o Será dispensada a exigência de documentos adicionais ou retificadores nos
casos em que, embora havendo divergência no peso ou na quantidade de
volumes da mercadoria desembaraçada e embarcada, a quantidade da
mercadoria embarcada, na unidade de medida de comercialização, corresponder
àquela desembaraçada, na mesma unidade de medida. “ (grifo meu)
Todas essas situações acima descritas ocorrem após o registro do despacho de
exportação e, como consequência lógica, exigem a apresentação de notas fiscais
com data posterior ao registro do despacho.
Essa explanação demonstra que o parâmetro de malha “O” do Reintegra não
pode ser tratado a priori como inconsistência do regime. A análise dever ser feita
caso a caso, a partir das informações do despacho e dos esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte.
No caso deste processo, essa apuração demanda informações complementares
para subsidiar o julgamento, o que implica em realização de diligência
Nesse sentido, VOTO pela realização de diligência fiscal para que o contribuinte
apresente elementos de prova complementares a serem especificados em
Resolução própria. (e-fls. 6535 e seguintes)
De início cumpre esclarecer que não há dívida quanto à origem dos créditos. O que
paira em dúvida é se as notas fiscais averiguadas, por terem sido emitidas em até 72 horas
contadas do registro da DE, refutam, ou não, o direito ao creditamento do REINTEGRA.
Assim como a divergência acima apontada, originada no acórdão da DRJ, verifico
que na legislação acima citada no voto não há uma vedação, nem tampouco um condicionamento
ao gozo do benefício à prestação antecipada na informação sobre as notas fiscais. Buscando na
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
16
legislação de regência, cheguei à mesma conclusão que o voto divergente, pela inexistência de
vedação legal em relação à juntada posterior.
A despeito de concordar com o raciocínio do voto acima destacado, divirjo do
mesmo na medida em que entendo que a situação se resolve com o corte estabelecido entre a
permissão de gozo (nota emitida antes do DE), ou negativa (nota emitida depois do DE), sem a
necessidade de diligência. Não há incertezas quanto aos valores, nem as origens, e a tabela de e-
fls. é bastante elucidativa e esclarece que as notas foram emitidas em até 72 horas contadas da
DE.
A verdade material, no caso concreto, dada a ausência de dispositivo expresso que
condicione o gozo do benefício a determinada conduta, autoriza a reversão da glosa,
principalmente por ter havido a vinculação às exportações dentro do prazo para a emissão da DE,
a partir do deferimento do Registro de Exportação.
3.2 “Fabricante não consta do Registro de Exportação".
Diferentemente do item acima, no item ora em análise há dispositivo legal expresso
condicionando o gozo do benefício ao devido cumprimento relativo à informação da empresa
produtora.
O art. 4o, § único do Decreto 7.633/2011 é expresso em exigir que, quando a
exportação se realizar por meio de ECE, conste no Registro de Exportação a identificação da
empresa produtora, como condição para que os créditos do Reintegra sejam reconhecidos.
Art. 4o Para fins deste Decreto, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou a ECE, com o fim específico de exportação para o exterior.
Parágrafo único. Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o REINTEGRA
fica condicionado à informação da empresa produtora no Registro de
Exportação. (destacamos)
Por se tratar de condição legal para o gozo do benefício, ainda que formal, deve a
mesma ser observada sob pena de não poder usufruir do REINTEGRA. A verdade material, no caso
concreto, prova que um elemento essencial da norma de concessão do benefício foi descumprida,
na medida em que uma condição foi inadimplida.
Por outro lado, nenhum indício de prova fora realizado em relação a esse item, de
forma a viabilizar um convencimento de que a recorrente é a fabricante, mesmo sem constar
formalmente no RE. O predicado desatendido é justamente a constância do nome.
Nessa esteira, mantenho a glosa.
3.3 "Registro de Exportação - RE não vinculado à Declaração de Exportação - DE".
Para o item em voga, duas questões se apresentam. O cumprimento
incorreto/incompleto/inadequado das obrigações acessórias (PER/DCOMP) de forma a possibilitar
o cruzamento de dados, ao ponto em que o não atendimento do ônus da prova por parte do
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
17
interessado. Toda e qualquer desoneração será seguida de um maior monitoramento e controle,
daí as exigências relacionadas à vinculação expressa de determinados atos como o RE e a DE.
O contribuinte que pretende gozar de um benefício deve estar atento e cumprir
todas as normas acessórias que o regime diferenciado de que goza exige. Não é outro o
entendimento desse C. CARF, a saber em julgado específico tratando do mesmo REINTEGRA:
Numero do processo: 11020.900890/2013-62
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 20 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Sep 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Processo
Administrativo
Fiscal
Período
de
apuração:
01/01/2012 a 31/03/2012 REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS FORMAIS
PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de acordo
com a documentação comprobatória da operação de exportação. Eventuais
inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas para fazer jus
ao ressarcimento pleiteado.
Numero da decisão: 3202-001.837
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe -
Presidente (documento assinado digitalmente) Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso
de Faria.
Nome do relator: JUCILEIA DE SOUZA LIMA (destacamos)
Por esses fundamentos, mantenho a glosa desse item.
4. Conclusão.
Por esses fundamentos, rejeito as preliminares de nulidade e conversão em
diligência para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, revertendo a glosa
apenas em relação às notas fiscais posteriores à Declaração de Exportação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.935 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903126/2018-37
18
Daniel Moreno Castillo

Fl. 6591
DF CARF MF
Original